Tribunal: STF
Processo: RE 343712
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
TRANSPOSIÇÃO. Decreto-lei 2.347/87. Decreto 98.978/90. C.F., art. 37,
 II.
I. - A investidura em cargo público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos: C.F.,
art. 37, II.
II. - Quando já proibido, pela Constituição de 1988, o
provimento derivado, o Decreto 98.978/90 reabriu o processo de
provimento de cargo público mediante transposição e não simplesmente
corrigiu eventuais erros cometidos quando da transposição ocorrida
sob o pálio do D.L. 2.347/87, laborando contra a Constituição,
porque, quando editado, já a proibição constitucional estava em vigor.

III. - R.E. provido. Agravo improvido.